Tribunal: TRF3
Processo: 5044371-46.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
230/1327)

5044371-46.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5044371-46.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MARILZA CARDOSO FERRARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: NORBERTO FRANCISCO SERVO - SP87750-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO SEM ANOTAÇÃO EM CTPS. CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS REGULARIZADAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculos empregatícios não anotados em CTPS, de cômputo de contribuições como contribuinte individual e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde 15.01.2018.

2. A parte autora postulou o reconhecimento dos períodos de 01.04.1974 a 14.01.1975 e de 01.02.1975 a 19.06.1975, laborados junto a empresa do ramo têxtil, bem como o cômputo das competências 01/2008, 02/2008, 07/2008, 06/2011, 08/2012 e 06/2013.

3. A sentença afastou o reconhecimento dos vínculos por ausência de anotação em CTPS e desconsiderou as contribuições extemporâneas registradas no CNIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de vínculo empregatício sem anotação em CTPS, com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal; (ii) saber se contribuições extemporâneas regularizadas no CNIS podem ser computadas para fins de tempo de contribuição e carência; e (iii) saber se, preenchidos os requisitos constitucionais e legais, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aposentadoria por tempo de contribuição, na data da DER, regia-se pelo art. 201, § 7o, I, da CF/1988, com redação da EC no 20/1998. Exige-se 30 anos de contribuição para mulher e 180 contribuições mensais, nos termos do art. 25, II, da Lei no 8.213/1991. Não se exige idade mínima ou pedágio para a aposentadoria integral.

6. O art. 55 da Lei no 8.213/1991 e o art. 62 do Decreto no 3.048/1999 admitem a comprovação do tempo de serviço por meio de documentos contemporâneos aos fatos, não restritos à CTPS. Início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea, é suficiente para o reconhecimento do vínculo.

7. A apresentação de cópia do livro de registro de empregados, documento de inscrição no PIS/NIT contemporâneo ao período alegado e prova testemunhal coerente configura conjunto probatório apto ao reconhecimento dos períodos de 01.04.1974 a 14.01.1975 e de 01.02.1975 a 19.06.1975.

8. As contribuições extemporâneas constantes do CNIS foram regularizadas administrativamente. Nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto no 3.048/1999, informações inseridas extemporaneamente podem ser aceitas quando corroboradas por documentação idônea. Inexistente impugnação específica quanto à sua validade, devem integrar o cômputo.

9. Com o acréscimo dos períodos reconhecidos, a segurada contava, em 15.01.2018, com 30 anos, 2 meses e 17 dias de tempo de contribuição e 367 contribuições mensais. Os requisitos constitucionais e legais estavam preenchidos. Configura-se direito subjetivo à aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e provida para reconhecer os períodos laborados, determinar o cômputo das contribuições indicadas e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição integral desde 15.01.2018.

Tese de julgamento: “1. O vínculo empregatício pode ser reconhecido para fins previdenciários com base em início de prova material contemporânea aos fatos, corroborada por prova testemunhal idônea, ainda que ausente anotação em CTPS. 2. Contribuições extemporâneas inseridas e regularizadas no CNIS podem ser computadas para fins de tempo de contribuição e carência, quando não houver impugnação específica quanto à sua validade. 3. Preenchidos 30 anos de contribuição e a carência de 180 contribuições na vigência da EC no 20/1998, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, e 55; Decreto no 3.048/1999, arts. 19, § 2o, e 62; EC no 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC no 908063/SP, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 08.08.2005, DJU 25.08.2005.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5044371-46.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MARILZA CARDOSO FERRARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: NORBERTO FRANCISCO SERVO - SP87750-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta por MARILZA CARDOSO FERRARI em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Araras/SP, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou improcedente o pedido de averbação de períodos laborados e, por conseguinte, indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Consta da sentença (ID 255871384) que a autora alegou ter preenchido os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/186.126.807-3), requerido administrativamente em 15/01/2018, mas indeferido sob o fundamento de que possuía apenas 28 anos, 7 meses e 14 dias de contribuição, quando o mínimo exigido para mulher seria de 30 anos. Sustentou que o INSS deixou de averbar:

(i) os períodos laborados na empresa Indústria e Comércio de Malhas Cid Vela Ltda, de 01/04/1974 a 14/01/1975 e de 01/02/1975 a 19/06/1975;

(ii) as contribuições vertidas como contribuinte individual nas competências 01/2008, 02/2008, 07/2008, 06/2011, 08/2012 e 06/2013.

O Juízo a quo consignou que:

não houve anotação dos referidos vínculos na CTPS da autora;

a mera existência de registro no livro de empregados (fls. 48/53) não seria suficiente para impor a averbação;

as contribuições como contribuinte individual apresentavam pendências no CNIS (fl. 44);

embora tenham sido colhidos depoimentos testemunhais, entendeu-se que, ausente anotação em CTPS, não restou comprovado o vínculo empregatício.

Com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (ID 255871395), a apelante MARILZA CARDOSO FERRARI sustenta, em síntese, que:

(i) houve extravio de sua CTPS original, motivo pelo qual apresentou cópia do livro de registro de empregados da empresa Indústria e Comércio de Malhas Cid Vela Ltda;

(ii) os registros da época eram realizados em livros próprios, abertos pelo Ministério do Trabalho, servindo como prova do vínculo empregatício;

(iii) consta nos sistemas do próprio INSS inscrição no PIS/NIT em 01/08/1974, circunstância que corroboraria o exercício da atividade no período indicado;

(iv) a sentença afastou indevidamente o conjunto probatório documental e a prova testemunhal produzida em audiência;

(v) quanto às contribuições como contribuinte individual, houve regularização administrativa das pendências, devendo tais períodos integrar o cômputo do tempo de contribuição.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para determinar a averbação dos períodos laborados como empregada (01/04/1974 a 14/01/1975 e 01/02/1975 a 19/06/1975) e das competências como contribuinte individual (01/2008, 02/2008, 07/2008, 06/2011, 08/2012 e 06/2013), com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (15/01/2018), ou, subsidiariamente, a reafirmação da DER para concessão do melhor benefício.

Reitera o pedido de manutenção da gratuidade judiciária.

O INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 255871405).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

De início, verifico que o recurso interposto por MARILZA CARDOSO FERRARI preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto objetivos quanto subjetivos, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o interesse recursal. A apelante litiga sob o pálio da gratuidade judiciária.

Conheço, pois, da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de:

a) reconhecimento dos vínculos empregatícios exercidos pela apelante junto à empresa Indústria e Comércio de Malhas Cid Vela Ltda nos períodos de 01/04/1974 a 14/01/1975 e 01/02/1975 a 19/06/1975, não anotados em CTPS;

b) cômputo das contribuições vertidas como contribuinte individual nas competências 01/2008, 02/2008, 07/2008, 06/2011, 08/2012 e 06/2013;

c) consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (15/01/2018).

A sentença recorrida adotou compreensão restritiva da prova do vínculo empregatício, reputando imprescindível a anotação em CTPS e desconsiderando o conjunto probatório documental e testemunhal.

A aposentadoria por tempo de contribuição, à data da DER (15/01/2018), regia-se pelo art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998:

“Art. 201. (...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.”

No plano infraconstitucional, aplicam-se os arts. 25, II, 52 e 53 da Lei no 8.213/1991.

O art. 25, II, estabelece:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência:

(...)

II – aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.”

Ressalte-se que a EC no 20/1998 instituiu regras de transição apenas para a aposentadoria proporcional (art. 9o), não havendo exigência de idade mínima ou pedágio para a aposentadoria integral.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal Federal firmou entendimento:

“Não se exige para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, idade mínima ou pedágio, que incidem somente na aposentadoria proporcional, nos termos da EC 20/98, sendo este, inclusive, o entendimento adotado pela própria Autarquia Previdenciária.”

(TRF3, AC no 908063/SP, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 08/08/2005, DJU 25/08/2005, p. 542).

Logo, para a hipótese dos autos, bastava à apelante comprovar:

30 anos de contribuição;

180 meses de carência.

O sistema previdenciário brasileiro não se estrutura sob a lógica do formalismo absoluto, mas sob a primazia da realidade e da proteção social.

O art. 55 da Lei no 8.213/91 dispõe:

“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei...”

O art. 62 do Decreto no 3.048/1999 estabelece:

“Art. 62. A prova de tempo de serviço (...) é feita mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos dos fatos a comprovar...”

O § 2o do mesmo dispositivo elenca documentos aptos à comprovação, não restringindo a prova exclusivamente à CTPS.

No caso concreto, a apelante apresentou:

Cópias do livro de registro de empregados da empresa (ID 255870730);

Documento comprobatório de inscrição no PIS/NIT em 01/08/1974, coincidente com o vínculo alegado (ID 255871233);

Prova testemunhal robusta, colhida sob contraditório, confirmando o labor exercido.

A sentença reconheceu que as testemunhas foram claras quanto ao labor da autora, mas afastou a prova sob argumento exclusivamente formal: ausência de anotação na CTPS.

Tal entendimento não se coaduna com o regime probatório previdenciário.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o início razoável de prova material, corroborado por testemunhas idôneas, é suficiente para reconhecimento do vínculo.

Exigir exclusivamente a CTPS — sobretudo em fatos ocorridos na década de 1970 — implica negar eficácia à realidade histórica do mercado de trabalho da época, marcado por deficiências formais e falhas administrativas.

A conjugação entre livro de registro empresarial contemporâneo; inscrição no PIS/NIT e prova testemunhal coerente e harmônica configura conjunto probatório robusto e suficiente.

Reconheço, pois, os períodos de 01/04/1974 a 14/01/1975 e 01/02/1975 a 19/06/1975 como tempo de contribuição na condição de empregada.

As competências 01/2008, 02/2008, 07/2008, 06/2011, 08/2012 e 06/2013 constaram inicialmente como extemporâneas no CNIS.

Contudo, houve regularização administrativa, conforme demonstrado nos autos.

Nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto no 3.048/99:

“Informações inseridas extemporaneamente no CNIS (...) somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade.”

A própria autarquia procedeu à retificação, não havendo impugnação específica quanto à validade das contribuições.

Devem, portanto, integrar o cômputo do tempo de contribuição.

Com o reconhecimento dos períodos controvertidos, verifica-se que, em 15/01/2018, MARILZA CARDOSO FERRARI contava com:

30 anos, 2 meses e 17 dias de tempo de contribuição, superando o mínimo constitucional de 30 anos (art. 201, § 7o, I, CF/88 – redação da EC no 20/1998);

367 contribuições mensais, superando amplamente a carência mínima de 180 contribuições (art. 25, II, Lei no 8.213/91).

Os requisitos estavam integralmente preenchidos na DER.

Formou-se, assim, direito subjetivo perfeito à aposentadoria por tempo de contribuição integral.

A negativa administrativa revelou-se indevida.

Senão, vejamos:

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

01/04/1974

14/01/1975

EMPREGADA

Comum

Sem

0

9

14

1,0

0

9

14

10

2

01/02/1975

19/06/1975

EMPREGADA

Comum

Sem

0

4

19

1,0

0

4

19

5

3

01/08/1975

06/10/1976

NÃO CADASTRADO

Comum

Sem

1

2

6

1,0

1

2

6

15

4

22/11/1976

17/03/1977

TEXTIL SANTO ANTONIO S A

Comum

Sem

0

3

26

1,0

0

3

26

5

5

02/05/1977

30/09/1977

CONFECCOES CIDVELA LTDA

Comum

Sem

0

4

29

1,0

0

4

29

5

6

01/10/1977

12/04/1978

JOSE CID VELA

Comum

Sem

0

6

12

1,0

0

6

12

7

7

17/04/1978

17/06/1978

TEXTIL SANTO ANTONIO S A

Comum

Sem

0

2

1

1,0

0

2

1

2

8

13/11/1978

27/07/1981

COLOMBINI LTDA

Comum

Sem

2

8

15

1,0

2

8

15

33

9

01/01/1986

31/08/1987

EMPRESÁRIO / EMPREGADOR

Comum

Sem

1

8

0

1,0

1

8

0

20

10

01/03/1988

30/06/1988

EMPRESÁRIO / EMPREGADOR

Comum

Sem

0

4

0

1,0

0

4

0

4

11

01/08/1988

30/06/1989

EMPRESÁRIO / EMPREGADOR

Comum

Sem

0

11

0

1,0

0

11

0

11

12

01/08/1989

31/08/1989

EMPRESÁRIO / EMPREGADOR

Comum

Sem

0

1

0

1,0

0

1

0

1

13

01/10/1989

30/11/1989

EMPRESÁRIO / EMPREGADOR

Comum

Sem

0

2

0

1,0

0

2

0

2

14

01/01/1990

31/03/1990

EMPRESÁRIO / EMPREGADOR

Comum

Sem

0

3

0

1,0

0

3

0

3

15

01/04/1996

30/11/1999

EMPRESÁRIO / EMPREGADOR

Comum

Sem

3

8

0

1,0

3

8

0

44

16

01/12/1999

31/10/2000

RECOLHIMENTO

Comum

Sem

0

11

0

1,0

0

11

0

11

17

01/12/2000

30/06/2002

RECOLHIMENTO

Comum

Sem

1

7

0

1,0

1

7

0

19

18

01/07/2002

31/08/2002

RECOLHIMENTO

Comum

Sem

0

2

0

1,0

0

2

0

2

19

01/10/2002

31/03/2003

RECOLHIMENTO

Comum

Sem

0

6

0

1,0

0

6

0

6

20

01/04/2003

31/03/2006

AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES / COOPERATIVAS

Comum

Sem

3

0

0

1,0

3

0

0

36

21

01/08/2007

15/01/2018

AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES / COOPERATIVAS

Comum

Sem

10

5

15

1,0

10

5

15

126

Diante do conjunto probatório documental e testemunhal produzido, da interpretação sistemática da Constituição Federal, da Lei no 8.213/91 e do Decreto no 3.048/99, e da jurisprudência consolidada, resta inequívoco o direito da apelante ao benefício.

Assim, merece reparo a sentença recorrida para:

a) reconhecer os períodos de 01/04/1974 a 14/01/1975 e 01/02/1975 a 19/06/1975 como tempo de contribuição na condição de empregada;

b) determinar o cômputo das contribuições vertidas como contribuinte individual nas competências 01/2008, 02/2008, 07/2008, 06/2011, 08/2012 e 06/2013;

c) condenar o INSS a conceder a MARILZA CARDOSO FERRARI aposentadoria por tempo de contribuição integral desde 15/01/2018, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma da legislação de regência.

Em razão da inversão da sucumbência, afasto a condenação imposta ao autor em primeiro grau e condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, observada, em caso de execução, a Súmula no 111 do C. STJ.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO SEM ANOTAÇÃO EM CTPS. CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS REGULARIZADAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculos empregatícios não anotados em CTPS, de cômputo de contribuições como contribuinte individual e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde 15.01.2018.

2. A parte autora postulou o reconhecimento dos períodos de 01.04.1974 a 14.01.1975 e de 01.02.1975 a 19.06.1975, laborados junto a empresa do ramo têxtil, bem como o cômputo das competências 01/2008, 02/2008, 07/2008, 06/2011, 08/2012 e 06/2013.

3. A sentença afastou o reconhecimento dos vínculos por ausência de anotação em CTPS e desconsiderou as contribuições extemporâneas registradas no CNIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de vínculo empregatício sem anotação em CTPS, com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal; (ii) saber se contribuições extemporâneas regularizadas no CNIS podem ser computadas para fins de tempo de contribuição e carência; e (iii) saber se, preenchidos os requisitos constitucionais e legais, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aposentadoria por tempo de contribuição, na data da DER, regia-se pelo art. 201, § 7o, I, da CF/1988, com redação da EC no 20/1998. Exige-se 30 anos de contribuição para mulher e 180 contribuições mensais, nos termos do art. 25, II, da Lei no 8.213/1991. Não se exige idade mínima ou pedágio para a aposentadoria integral.

6. O art. 55 da Lei no 8.213/1991 e o art. 62 do Decreto no 3.048/1999 admitem a comprovação do tempo de serviço por meio de documentos contemporâneos aos fatos, não restritos à CTPS. Início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea, é suficiente para o reconhecimento do vínculo.

7. A apresentação de cópia do livro de registro de empregados, documento de inscrição no PIS/NIT contemporâneo ao período alegado e prova testemunhal coerente configura conjunto probatório apto ao reconhecimento dos períodos de 01.04.1974 a 14.01.1975 e de 01.02.1975 a 19.06.1975.

8. As contribuições extemporâneas constantes do CNIS foram regularizadas administrativamente. Nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto no 3.048/1999, informações inseridas extemporaneamente podem ser aceitas quando corroboradas por documentação idônea. Inexistente impugnação específica quanto à sua validade, devem integrar o cômputo.

9. Com o acréscimo dos períodos reconhecidos, a segurada contava, em 15.01.2018, com 30 anos, 2 meses e 17 dias de tempo de contribuição e 367 contribuições mensais. Os requisitos constitucionais e legais estavam preenchidos. Configura-se direito subjetivo à aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e provida para reconhecer os períodos laborados, determinar o cômputo das contribuições indicadas e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição integral desde 15.01.2018.

Tese de julgamento: “1. O vínculo empregatício pode ser reconhecido para fins previdenciários com base em início de prova material contemporânea aos fatos, corroborada por prova testemunhal idônea, ainda que ausente anotação em CTPS. 2. Contribuições extemporâneas inseridas e regularizadas no CNIS podem ser computadas para fins de tempo de contribuição e carência, quando não houver impugnação específica quanto à sua validade. 3. Preenchidos 30 anos de contribuição e a carência de 180 contribuições na vigência da EC no 20/1998, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, e 55; Decreto no 3.048/1999, arts. 19, § 2o, e 62; EC no 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC no 908063/SP, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 08.08.2005, DJU 25.08.2005.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão